Tribunal: TJPA
Processo: 0105707-68.2015.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0105707-68.2015.8.14.0097

APELANTE: THIAGO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: RONIE RUFINO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DE VEÍCULO. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PROVIDO PARA EXTINGUIR O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por THIAGO PEREIRA DOS SANTOS contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, que julgou procedente a ação cautelar de busca e apreensão movida por RONIE RUFINO DA SILVA, representado por NONATO PEREIRA DOS SANTOS, confirmando liminares que determinaram a apreensão de veículo e nomeação do autor como fiel depositário.

2.

O veículo objeto da ação foi registrado originalmente em nome da empresa NONATO P SILVA ME, não havendo prova de sua transferência à pessoa física dos autores. A suposta transferência para a empresa TWX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, da qual o réu é sócio, é questionada com base em alegação de fraude administrativa junto ao DETRAN/PA.

II. Questões em discussão

3. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se os autores possuem legitimidade ativa para pleitear a busca e apreensão do bem;

(ii) analisar se o réu, na qualidade de sócio da empresa adquirente, possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda;

(iii) avaliar a adequação da ação cautelar de busca e apreensão como via processual para obtenção da posse do veículo alegadamente transferido por meio fraudulento;

(iv) apurar eventual perda superveniente do objeto da demanda.

III. Razões de decidir

4. Constatada a
ilegitimidade ativa
, pois o veículo estava registrado em nome da pessoa jurídica NONATO P SILVA ME, sem demonstração de sua cessão ou transferência formal aos autores da ação.

5. Reconhecida a
ilegitimidade passiva
do réu, pois a transação alegada envolveu a empresa TWX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, da qual é sócio, sem pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

6. A demanda deveria ter sido dirigida à pessoa jurídica adquirente e ao terceiro originalmente envolvido na transação (Mailton Miranda Nunes), configurando-se litisconsórcio passivo necessário.

7. A via eleita (ação cautelar de busca e apreensão) é inadequada para discutir a nulidade de negócios jurídicos, inexistindo ação principal ajuizada e havendo sentença condenatória por danos materiais em processo diverso.

8. A ação possui natureza satisfativa e foi proposta sem que se desconstituísse previamente o título que ampara a posse do bem, o que compromete o interesse processual.

9. A superveniência de sentença em ação paralela condenando o réu a indenizar o valor do veículo indica a perda do objeto da medida cautelar.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Processo extinto sem julgamento de mérito, com fulcro nos arts. 17 e 485, VI, do CPC.

11. Tese de julgamento:

“1. A pessoa física não possui legitimidade ativa para ajuizar ação visando à retomada de bem registrado em nome de pessoa jurídica da qual é sócia.

2. A legitimidade passiva não pode ser imputada ao sócio da empresa adquirente, salvo desconsideração da personalidade jurídica.

3. A busca e apreensão não é meio processual adequado para desconstituição de negócio jurídico celebrado entre terceiros.

4. Havendo sentença condenatória em ação de indenização paralela, configura-se a perda superveniente do objeto da ação cautelar de busca e apreensão.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 17, 113, 114, 485, VI; CC, art. 49-A.

Jurisprudência relevante citada:

·

TJ-GO, Apelação nº 0012238-06.2018.8.09.0164, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, j. 25/09/2019.

·

TJ-RS, AC nº 70036067908, Rel. Des. Paulo Sérgio Scarparo, j. 13/05/2010.

·

TJ-SP, AC nº 1002254-61.2019.8.26.0066, Rel. Des. Berenice Marcondes Cesar, j. 11/09/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0105707-68.2015.8.14.0097

APELANTE: THIAGO PEREIRA DOS SANTOS

APELADOS: RONIE RUFINO DA SILVA e NONATO PEREIRA DOS SANTOS

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
THIAGO PEREIRA DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, nos autos da AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO movida por RONIE RUFINO DA SILVA representado por NONATO PEREIRA DOS SANTOS,
que julgou procedente o pedido e confirmou as decisões liminares que determinaram a apreensão de veículo em poder do apelante e sua nomeação como fiel depositário
.

Narram os autos de origem que
RONIE RUFINO DA SILVA representado por NONATO PEREIRA DOS SANTOS
ajuizou a
AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR
proposta por
RONIE RUFINO DA SILVA
contra
TIAGO PEREIRA DOS SANTOS
, com o objetivo de
buscar e apreender o veículo de propriedade do autor que estaria indevidamente em poder do réu, evitando-se danos maiores até a propositura da ação principal de indenização
.

Alega a parte autora que:

Contratou o Sr. Mailton Miranda Nunes
para a construção de dois imóveis e, como forma de pagamento, transferiu-lhe um veículo utilitário modelo I/LR Discovery 4 3.0 SE, placa NSU-0008, cor branca, ano 2010, chassi SALLAAAF4AA550244, Renavam 252431189.

A entrega do veículo estava condicionada à conclusão das obras, o que não ocorreu.

Posteriormente, tomou conhecimento de que o veículo foi transferido indevidamente para a empresa TWX Construtora e Incorporadora LTDA., cujo responsável é o requerido Tiago Pereira dos Santos.

Não houve qualquer autorização para transferência do veículo, tampouco fornecimento de assinatura ou documentação válida para tal.

Tentou resolver a situação amigavelmente, sem êxito.

Representou criminalmente o caso perante a Delegacia de Polícia do Icuí Guajará, onde classificou o ocorrido como "crime gravíssimo".

Comunicou ainda os fatos à Corregedoria do DETRAN/PA, gerando o processo administrativo n° 2015/219308, onde se verificou possível fraude.

Alegou que o veículo possivelmente se encontra no Estado do Ceará e que notificou os DETRANs do Pará e do Ceará, bem como a Polícia Rodoviária Federal de ambos os estados, sobre a situação.

Sustenta ter sofrido prejuízos financeiros ao ter que contratar outra empresa para concluir as obras inicialmente pactuadas com Mailton Miranda Nunes, e considera que seu patrimônio está sendo indevidamente retido por terceiro de má-fé.

Aduz que
em momento algum transferiu o carro com a devida assinatura de documento, e muito menos autorizou qualquer terceiro a efetuar tal operação.

Argumenta que:

O caso configura
apropriação indébita, estelionato, falsificação de documento e formação de quadrilha
, indicando intenção dolosa na transferência fraudulenta do bem.

A medida cautelar de busca e apreensão encontra amparo legal nos
arts. 839 e 840 do Código de Processo Civil de 1973
, aplicáveis à época.

Ressalta que a presente ação não se confunde com a busca e apreensão prevista no Decreto-Lei nº 911/69 (relativa à alienação fiduciária), tratando-se de
ação autônoma com rito próprio
, justificada pelo risco de dano irreparável e pela posse ilegítima do bem.

Sustenta ainda que:

Estão presentes os requisitos essenciais para concessão da tutela cautelar, sendo eles o
fumus boni iuris
(verossimilhança das alegações) e o
periculum in mora
(risco de dano de difícil ou impossível reparação).

O veículo representa bem de valor considerável, avaliado em R$ 120.000,00, e está em risco iminente de desaparecer ou sofrer dano irreversível.

Devido à natureza do pedido, solicita que a liminar seja deferida
inaudita altera pars
, ou seja, antes mesmo da citação da parte adversa, e sem exigência de caução.

Por fim, requer que:

Seja
deferida liminarmente a busca e apreensão do veículo
modelo I/LR DISCOVERY 4 3.0 SE, placa NSU-0008, cor branca, em poder do requerido.

Seja o
autor nomeado depositário fiel do veículo
apreendido.

Seja a
medida concedida independentemente de caução
.

Seja expedido
mandado de busca e apreensão com autorização para uso das prerrogativas do art. 842 do CPC
, inclusive com arrombamento e uso de força, se necessário.

Que
o bem seja entregue ao autor até decisão final
da ação.

Seja o réu
citado no endereço informado
para, querendo, apresentar defesa.

Informa ainda que
ajuizará a ação principal (indenizatória) no prazo legal de 30 dias
, conforme art. 806 do CPC.

Instruiu a ação com os documentos do Id. Num. 654958 - Pág. 1/ Num. 654967 - Pág. 17.

Ordenada a retificação do pólo ativo para constar o proprietário originário (Num. 654968 - Pág. 1).

Em atendimento ao despacho, requereu-se a inclusão de NONATO PEREIRA DA SILVA no pólo ativo (Num. 654969 - Pág. 1).

Deferida liminar (ID. Num. 654969 - Pág. 4/5).

Juntada a investigação do DETRAN (Id. Num. 654971 - Pág. 2/ Num. 654971 - Pág. 9).

Em sua contestação (ID. Num. 654981 - Pág. 3/ Num. 654981 - Pág. 12),
THIAGO PEREIRA DOS SANTOS
alegou, preliminarmente, a
tempestividade da contestação
, fundamentando-se no fato de que interpôs anteriormente
exceção de incompetência relativa ao foro
, a qual foi julgada e publicada em 10/05/2016. Segundo jurisprudência do STJ (REsp 111.404/ES) e TJRS, a oposição de exceção suspende o prazo para contestar, sendo retomado após a decisão. Com isso, sustenta que a presente defesa foi apresentada dentro do prazo legal, com base no art. 335 do CPC/15.

Aduz, ainda, em
preliminar de mérito, a ilegitimidade passiva
, pois não integrou a relação contratual entre o Autor e Mailton Miranda Nunes, tampouco foi o destinatário direto da dação do veículo.
Alega que a adquirente do veículo foi a
empresa TWX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, pessoa jurídica da qual é sócio,
não se confundindo esta com sua pessoa física
.

Cita jurisprudência do TJMG e TJRS para sustentar a separação patrimonial entre sócio e empresa e a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica para eventual responsabilização pessoal, o que não foi objeto da ação.

No mérito, argumenta que:

A empresa TWX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA adquiriu o veículo
de boa-fé
, e não há qualquer restrição que impeça a presunção dessa boa-fé.

A
propriedade do veículo é transferida com a tradição e registro
, e não há alegação de alienação fiduciária ou cláusula de reserva de domínio que inviabilize a venda.

A
inadimplência no contrato anterior
(entre o Autor e Mailton Miranda) não é oponível ao terceiro adquirente, mesmo que este seja sócio da empresa.

A
via eleita é inadequada
, pois o ressarcimento por descumprimento contratual deveria ser buscado por meio de ação própria, e não mediante busca e apreensão de bem alienado.

A
ausência de contrato escrito estabelecendo o veículo como garantia
reforça a ilegitimidade da apreensão.

A jurisprudência citada (TJRS e TJMG) ampara a tese de que o terceiro adquirente de boa-fé tem direito à manutenção da posse do bem, especialmente diante da ausência de vício formal na transação ou dolo comprovado.

Por fim, requer:

O reconhecimento da
ilegitimidade passiva
de Thiago Pereira dos Santos, com a consequente
extinção do processo sem resolução de mérito
, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

No mérito (caso rejeitada a preliminar):

A
improcedência total do pedido de busca e apreensão
, em razão da transferência válida e de boa-fé do veículo para terceiro.

A
condenação do Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, a serem arbitrados pelo Juízo.

Provas:

Requer a produção de
prova documental, testemunhal e depoimento pessoal do Autor
, sob pena de confissão (art. 385, § 1º, do CPC).

Em réplica apresentada por
RONIE RUFINO DA SILVA e NONATO PEREIRA DA SILVA
, sustentando que o réu praticou
ato ilícito com má-fé
, ao manter a posse de um veículo adquirido mediante
fraude documental
, com base em
provas criminais, administrativas e testemunhais
, e reiterando o pedido de procedência da
ação de busca e apreensão
, com imposição de multa diária (Id. Num. 654983 - Pág. 9/12).

Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva e deferida liminar para conceder prazo de entrega do bem e majoração da multa (ID. Num. 654984 - Pág. 2/4).

Realizada instrução em julgamento (Id. 655019 – página 5).

As partes apresentaram memoriais escritos.

Sobreveio sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

“A ação cautelar tem como escopo garantir a efetividade de um outro processo já em curso, no caso da cautelar incidental, ou a ser instaurado, em se tratando de cautelar preparatória” (Apelação nº 0504340-02.2011.8.06.0001, 2ª Câmara Cível do TJCE, Rel. Maria Iraneide Moura Silva. unânime, DJe 23.03.2015).

“É com fundamento na confiança e na lealdade das partes que surgiu a teoria da aparência" (SOUZA, Gelson Amaro de. Teoria da aparência e a fraude à execução, Revista Jurídica, Julho 2001, 285/61-68, p. 61 e 62)” (Apelação Cível nº 0049324-55.2007.8.24.0038, 3ª Câmara de Direito Civil do TJSC, Rel. Fernando Carioni. j. 31.01.2017).

Decerto, não pode ser aplicada a TEORIA DA APARÊNCIA em relação ao caso concreto em questão, considerando que ficou demonstrado, por meio dos documentos anexados, assim como, pelos depoimentos colhidos, que o veículo em disputa foi objeto de FRAUDE ADMINSTRATIVA junto ao órgão de trânsito.

Conforme se depreende às fls. 308/556, foi aberto processo administrativo disciplinar pela corregedoria do DETRAN, onde ficou comprovada a fraude na transferência do registro do veículo, concluindo o PAD pela demissão dos funcionários envolvidos.

Ora, não obstante a transferência de bens móveis ocorrer por meio da tradição, aplicar a teoria da aparência, neste caso, seria sancionar e estimular condutas ilícitas como a praticada.

Ademais, conforme consta no depoimento policial do vendedor LEANDRO PEREIRA BARBOSA, fls. 26, que adquiriu, por compra e venda, o veículo do empreiteiro MAILTON MIRANDA NUNES, o primeiro fala enfaticamente que o
requerido TIAGO PEREIRA DOS SANTOS, ao adquirir o carro, tinha conhecimento de que o bem não poderia ser transferido junto ao DETRAN, em seguida atribuindo ao mesmo a autora da fraude
.

Portanto, não se pode falar em boa-fé objetiva por parte do demandado, levando-se em conta as provas produzidas.

Sendo assim, permanece o interesse de agir, assim como presentes os requisitos da fumaça do bom direito e do periculum in mora, considerando ainda que o carro em questão não deixa de ser OBJETO DE CRIME, por força da transferência fraudulenta do mesmo, independentemente do mérito contratual e indenizatório envolvidos na contenda.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, confirmando, nestes autos cautelares preparatórios, as decisões liminares de fls. 145/146; 173 e 287 e 288, nomeando o autor como fiel depositário do veículo.

Condeno o réu ao pagamento das custas e honorários que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, considerando o trabalho empreendido, principalmente as diligências promovidas para a localização do bem, e que não obtiveram êxito, além das audiências realizadas.

P.R.I. Cumpra-se.

Benevides (Pa), 07 de agosto de 2017.

FÁBIO ARAÚJO MARÇAL

Juiz de Direito

Opostos Embargos de Declaração (Id. Num. 655060 - Pág. 5/12)
THIAGO PEREIRA DOS SANTOS
alega que a sentença proferida na ação cautelar contém
obscuridades e omissões relevantes
, cuja correção é imprescindível para a adequada prestação jurisdicional.

Aduz que:

Quanto à
obscuridade
, o embargante sustenta que a sentença atribui ao réu a
autoria de fraude
, com base no depoimento de Leandro Pereira Barbosa (vulgo “Alemão”), segundo o qual o réu, ao adquirir o veículo, tinha ciência de que não poderia transferi-lo junto ao DETRAN.

Todavia, alega que essa interpretação
deturpa a realidade dos fatos
: o réu sabia apenas que a transferência dependeria da conclusão do contrato de empreitada firmado por Mailton Miranda Nunes com os autores da ação.

O embargante menciona que, no vídeo da audiência (tempo entre 14:40 e 16:00 minutos), o réu afirma ter fornecido os dados do veículo a “Alemão” sob a premissa de que este já possuía autorização dos autores.

Argumenta que o próprio “Alemão” declarou (entre 05:50 e 06:30 do vídeo) que agia como uma espécie de
despachante
do autor Nonato Pereira dos Santos, estando envolvido em diversos negócios jurídicos relacionados a ele.

Aponta possível
contradição
entre o depoimento prestado por “Alemão” em sede policial e aquele prestado em juízo, o que, segundo o embargante, deveria ser
explicado ou enfrentado na sentença
, especialmente considerando que o réu
não foi sequer indiciado
no inquérito policial (fl. 572 dos autos).

Pede, portanto, que a sentença esclareça esse ponto, considerado essencial para a correta apreciação do mérito da causa.

Quanto à
omissão
, sustenta que a sentença
deixou de enfrentar a alegação de perda superveniente do objeto da lide
, uma vez que:

O bem objeto da demanda (veículo)
não se encontra mais na posse do réu
, tendo sido transferido para pessoa alheia ao processo.

Sendo a única pretensão do autor a
busca e apreensão do bem
, e estando este fora da posse do réu,
não haveria mais interesse de agir
, configurando-se a perda de uma das condições da ação.

Cita precedentes jurisprudenciais (TJRS) nos quais se reconheceu a
extinção do processo sem julgamento de mérito por perda superveniente do objeto
, mesmo quando a causa da perda estivesse em outro processo ou em ato administrativo relacionado.

Sustenta ainda
:

Que há erro material na intimação do patrono substabelecido, embora esse ponto não seja desenvolvido como fundamento central da peça.

Que o réu
agiu de boa-fé
ao adquirir o bem e que qualquer responsabilidade decorrente de eventual fraude não pode lhe ser atribuída, dado que foi induzido a acreditar que havia autorização dos autores para a transferência.

Que a
imparcialidade da testemunha “Alemão” está comprometida
, visto que este presta serviços ao autor e teria interesse direto no desfecho da ação.

Por fim, requer
:

Que o juízo conheça e acolha os embargos de declaração para
sanar a omissão e a obscuridade apontadas
,

Esclarecendo especificamente:

A contradição entre os depoimentos policial e judicial da testemunha “Alemão”;

A atuação deste como agente dos autores;

A ausência de apreciação da alegada perda superveniente do objeto da lide, o que, segundo o embargante, impõe a extinção do processo sem julgamento do mérito.

O recurso foi rejeitado, nos seguintes termos:

Vistos, etc.

1 - Trata-se os presentes embargos de declaração, medida destinada apenas a rediscutir a matéria facto probatória, e questão processual que já foi superada. TJPB-0046349)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. REJEIÇÃO. 1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexistir qualquer eiva de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, não servindo de meio de prequestionamento à apreciação dos recursos constitucionais. 2. Embargos rejeitados. VISTOS, examinados, relatados e discutidos os presentes Embargos Declaratórios na Remessa Necessária e nas Apelações Cíveis nº 0001110-84.2016.815.0000, em que figuram como Embargante a PBPREV - Paraíba Previdência e como Embargados Eliseu Guedes da Silva e outros, e o Estado da Paraíba. (Embargos de Declaração nº 0001110-84.2016.815.0000, 4ª Câmara Especializada Cível do TJPB, Rel. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira. DJe 14.07.2017).

Ante o exposto, NÃO ACOLHO os embargos de declaração. Intime-se.

Benevides (Pa), 16 de novembro de 2017.

FÁBIO ARAÚJO MARÇAL

Juiz de Direito

Inconformado com a sentença proferida,
THIAGO PEREIRA DOS SANTOS
interpôs
Apelação Cível
, alegando a
perda superveniente do interesse de agir
, nos termos dos artigos 493 e 17 do CPC/2015.

Sustenta que, após o ajuizamento da ação, ocorreram fatos novos — como a quitação das parcelas supostamente inadimplidas e a ausência de posse atual do bem — que tornariam o pedido de busca e apreensão
inútil e desnecessário
.

O apelante contesta a narrativa dos autores, afirmando que adquiriu o veículo de forma
lícita e de boa-fé
, por meio de negociação com um terceiro —
Leandro “Alemão”
—, pessoa que, segundo ele, era ligada aos próprios apelados e atuava como intermediário habitual.

Alega que, à época da compra,
não havia qualquer restrição ou impedimento sobre o bem
e que não possui qualquer vínculo contratual com os autores da ação. Ressalta, ainda, que
não responde criminalmente
pelos fatos e que eventuais irregularidades devem ser atribuídas exclusivamente ao referido intermediário.

Invoca a
teoria da aparência
e a
proteção ao terceiro de boa-fé
, sustentando que a tradição do bem confere legitimamente a posse ao adquirente.

Destaca a inexistência de má-fé e de qualquer responsabilidade sua pelo inadimplemento contratual apontado pelos autores.

Finalmente, requer o
provimento do recurso
, com a consequente
reforma da sentença
e o
julgamento de improcedência da ação cautelar
, em razão da
perda do objeto
e da
inexistência de interesse processual
.

Em contrarrazões
RONIE RUFINO DA SILVA e NONATO PEREIRA DA SILVA
, rebatem
os argumentos do recurso interposto pelo réu e defender a manutenção integral da sentença de procedência proferida na Ação Cautelar de Busca e Apreensão
.

Alegam os apelados que:

A discussão central não diz respeito ao contrato de construção original entre o autor e Mailton Miranda Nunes, mas sim à
transferência fraudulenta de um veículo automotor
junto ao DETRAN/PA realizada pelo réu;

O veículo, um
I/LR Discovery 43.0 SE (placa NSU-0008)
, foi entregue pelo empreiteiro como pagamento parcial de obra não finalizada e posteriormente transferido à empresa do réu com
assinatura falsificada
;

Foi
comprovada fraude administrativa
por meio de processo disciplinar no DETRAN, que culminou na
demissão de servidores envolvidos
, bem como por documentos e depoimentos constantes dos autos;

O réu agiu com má-fé, sabendo que o veículo
não poderia ser legalmente transferido
, e ainda assim o registrou primeiro em nome de sua empresa e depois em seu próprio nome;

O “
Termo de Acareação
” exigido pelo Ministério Público e anexado ao processo corrobora a
consciência do réu sobre a irregularidade da transferência
;

O argumento de ausência de interesse de agir é infundado, pois o bem continua fora da posse do legítimo proprietário, e a tutela antecipada não extingue o interesse no julgamento de mérito;

A sentença foi correta ao
julgar procedente a ação, nomear o autor como fiel depositário do veículo e condenar o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios
.

Argumentam que:

Não se aplica a Teoria da Aparência em caso de fraude reconhecida;

A tentativa de descaracterizar a ação como mera discussão contratual é
estratégia para ocultar a fraude praticada
;

Há farta prova nos autos, incluindo
inquérito policial, PAD no DETRAN e jurisprudência
sobre estelionato e nulidade de negócios jurídicos viciados.

Sustentam ainda que:

O réu assumiu o risco de adquirir bem com origem duvidosa,
não podendo ser considerado terceiro de boa-fé
;

A manutenção da sentença representa o
reconhecimento da ilegalidade e do direito do verdadeiro proprietário ao bem
.

Por fim, requerem que:

Seja negado provimento à apelação
, com a consequente
manutenção integral da sentença de primeiro grau
, inclusive quanto à condenação do réu em honorários advocatícios e custas processuais.

No Id. 26620760, identifiquei questões prejudiciais ao prosseguimento da ação, destacando a
ilegitimidade ativa
, pois os autores da demanda (RONIE RUFINO DA SILVA e NONATO PEREIRA DOS SANTOS) não comprovaram vínculo jurídico com o veículo objeto da ação. Além disso, apontou a
ilegitimidade passiva
, já que a ação deveria ter sido proposta contra MAILTON MIRANDA NUNES e a empresa TWX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, reais envolvidos na transação. Diante disso, concedeu prazo de 5 dias para manifestação das partes.

O apelante
THIAGO PEREIRA DOS SANTOS
manifestou-se
concordando com o reconhecimento das ilegitimidades ativa e passiva
apontadas pelo Tribunal, alegando que os autores não possuem legitimidade para propor a ação, pois não comprovaram vínculo com o veículo.

Argumentou ainda que ele próprio não teve relação jurídica com os autores, sendo a
empresa TWX Construtora
a real adquirente do bem.

Sustentou também a
perda superveniente do objeto
, uma vez que já houve
sentença condenatória por danos materiais
no valor do veículo em ação paralela, tornando desnecessária a presente ação cautelar.

Por fim, alegou
ausência de interesse processual
e
bis in idem
, requerendo a extinção do processo sem resolução de mérito, ou alternativamente, por perda do objeto, além da condenação dos apelados em custas e honorários (26908317 - Petição).

Os
apelados RONIE RUFINO DA SILVA e NONATO PEREIRA DOS SANTOS
apresentaram manifestação refutando as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva apontadas pela Relatora. Alegam que o
veículo nunca foi legalmente transferido para a TWX Construtora
, mas sim
tomado por meio de fraude e corrupção junto ao DETRAN
, liderada por
THIAGO PEREIRA DOS SANTOS
, que posteriormente escondeu o veículo em Fortaleza.

Defendem que
NONATO PEREIRA DOS SANTOS é legítimo proprietário do bem
, representando legalmente os envolvidos por procuração, e que a ação de
busca e apreensão
foi corretamente direcionada contra THIAGO,
detentor da posse do veículo
, sendo incabível acionar outros envolvidos como MAILTON MIRANDA NUNES em sede cautelar.

Sustentam ainda que
não há confusão entre pessoa física e jurídica
, pois os atos foram praticados por THIAGO tanto em nome próprio quanto usando sua empresa
TWX
como instrumento para fraudar o processo.

Por fim, classificam a apelação como
protelatória
e reafirmam a validade da sentença que julgou procedente a busca e apreensão (26977844 - Petição).

O
apelante THIAGO PEREIRA DOS SANTOS
requereu a
concessão de efeito suspensivo à apelação
, com base no art. 1.012, §4º, do CPC.

Alega que
sobreveio sentença condenatória em ação de indenização paralela
, tornando
sem objeto a ação cautelar de busca e apreensão
e gerando risco de
bis in idem
. Sustenta ainda que está sendo
executado provisoriamente em valor superior a R$ 1,4 milhão em astreintes
, valor que considera desproporcional e fundado em decisão ainda não definitiva.

Argumenta que já houve
reconhecimento pela Relatora de vícios de legitimidade ativa e passiva
, o que reforça a
plausibilidade do recurso (fumus boni iuris)
. Alega também a existência de
risco de dano grave e de difícil reparação (periculum in mora)
, com possível bloqueio de bens. Por fim, pede a
suspensão dos efeitos da sentença até o julgamento final da apelação
. (30738539 - Petição)

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A análise dos autos revela a presença de vícios processuais insanáveis que comprometem o regular desenvolvimento da demanda desde a sua origem, impedindo o julgamento do mérito e conduzindo à extinção do processo sem resolução da controvérsia principal.

1. Da Ilegitimidade Ativa

Ao examinar as peças que instruem a demanda, verifica-se que o veículo objeto da busca e apreensão, modelo I/LR Discovery 4 3.0 SE, placa NSU-0008, estava registrado em nome da pessoa jurídica
NONATO P SILVA ME
, inscrita sob o CNPJ n. 34.920.512/0001-98 (Num. 654960 - Pág. 5).

Contudo, no polo ativo da presente ação, constam apenas
RONIE RUFINO DA SILVA
e
NONATO PEREIRA DOS SANTOS
, este último como procurador daquele (Num. 654960 - Pág. 10).

Embora o relatório mencione que Ronie Rufino da Silva seria sócio da empresa RS CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI – ME, inscrita sob o CNPJ n. 10.822.122/0001-17, não há, nos autos, qualquer prova da transferência de propriedade do veículo da pessoa jurídica
NONATO P SILVA ME
para a empresa
RS CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI – ME
, tampouco para as pessoas físicas de
RONIE RUFINO DA SILVA
ou
NONATO PEREIRA DOS SANTOS
.

A independência patrimonial entre a pessoa física e a pessoa jurídica é um postulado fundamental do direito empresarial, consagrado no art. 49-A do Código Civil, que estabelece que "a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores".

Sobre o tema colaciono julgados:

APELAÇÃO. AÇÃO COBRANÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PESSOA FÍSICA NÃO SE CONFUNDE COM A JURÍDICA . EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O magistrado em primeiro grau extinguiu o feito pela ausência de legitimidade ativa, acolhendo a preliminar e reconhecendo que a ação deveria ter sido proposta pela pessoa jurídica que foi quem firmou contrato de prestação de serviços com o requerido/apelado . 2. A personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios. Assim, por constituírem pessoas distintas, distintos são também seus direitos e obrigações. 3 . Ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei. Por isso, o sócio não tem legitimidade para figurar no polo ativo de demanda em que se busca receber eventual crédito da sociedade de que participa. 4. Não cabe majoração de honorários recursais na hipótese atinente, considerando o arbitramento no limite máximo pelo juízo a quo . APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 00122380620188090164, Relator.: MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 25/09/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/09/2019)

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SÓCIA – NATUREZA JURÍDICA DA EMPRESA - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA – PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA POSTULAR EM NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios. Assim, por constituírem pessoas distintas, distintos também seus direitos e obrigações. O sócio, por isso, não pode postular, em nome próprio, direito da entidade” (STJ, AgRg no Ag n . 935.206/RJ) De se manter a sentença que reconheceu, de ofício, a ilegitimidade ativa ad causam da sócia para postular em nome próprio direito da pessoa jurídica que integra, mormente se os prejuízos cuja reparação pretende foram ocasionados à pessoa jurídica.-

(TJ-MT 00097236420138110015 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 25/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2021)

Desse modo, o simples fato de uma pessoa física ser sócia ou ter alguma relação com uma empresa não a legitima a pleitear, em nome próprio, direito pertencente à pessoa jurídica.

Considerando que o veículo estava registrado em nome de
NONATO P SILVA ME
e que não há prova da sua transferência para os autores da demanda (seja pessoa física ou outra pessoa jurídica por eles representada), a ilegitimidade ativa para a propositura da presente ação é manifesta. Os autores não comprovaram ser os titulares do direito material discutido, requisito essencial para a propositura da ação.

2. Da Ilegitimidade Passiva

Da mesma forma, é evidente a ilegitimidade passiva do Réu/Apelante
THIAGO PEREIRA DOS SANTOS
em sua pessoa física. O veículo, após a alegada fraude, foi transferido para a empresa
TWX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, inscrita sob o CNPJ n. 15.183.616/0001-12 (Num. 654961 - Pág. 11), da qual o apelante é sócio.

A relação jurídica originária que levou à negociação do veículo foi celebrada entre
RS CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI – ME
(que seria de Ronie Rufino da Silva) e
Mailton Miranda Nunes
. A ação, portanto, deveria ter sido ajuizada em face de
MAILTON MIRANDA NUNES
, como transigente originário do veículo, e da
empresa TWX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, que passou a figurar como proprietária do veículo após a transferência.

A demanda, no entanto, foi direcionada contra o sócio da empresa, sem que houvesse qualquer pedido de desconsideração da personalidade jurídica ou que se demonstrasse que os atos foram praticados por ele em nome próprio de forma a confundir os patrimônios.

A mera condição de sócio não confere, automaticamente, legitimidade passiva para responder por dívidas ou obrigações da pessoa jurídica, conforme o já citado art. 49-A do Código Civil.

Nesse contexto, a
empresa TWX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
e
Mailton Miranda Nunes
configuram-se como litisconsortes passivos necessários, nos termos dos artigos 113, inciso I, e 114 do Código de Processo Civil, uma vez que a eficácia da sentença depende da citação de todos os que devem figurar na relação processual. A ausência desses sujeitos no polo passivo impede o julgamento meritório da lide.

3. Da Inadequação da Via Eleita e Ausência de Interesse Processual

A ação cautelar de busca e apreensão, tal como proposta, não se mostra a via adequada para a retomada do bem no cenário fático-jurídico delineado nos autos. A demanda envolve questões complexas relativas à validade de negócios jurídicos sucessivos (contrato de empreitada, dação em pagamento, transferência do veículo, alegação de fraude administrativa) e à natureza da posse do veículo (lícita/ilícita, boa-fé/má-fé).

A busca e apreensão, mesmo em caráter cautelar, possui um caráter eminentemente satisfativo, pressupondo a existência de um direito pré-constituído à posse ou à propriedade do bem, ou a necessidade de assegurar o resultado útil de uma ação principal que já discute a posse.

No presente caso, para que se pudesse examinar a licitude ou ilicitude da posse do veículo, e a eventual má-fé do adquirente, seria necessária a prévia desconstituição do negócio jurídico que levou à transferência do bem para a empresa TWX Construtora e Incorporadora LTDA.

A ação cautelar de busca e apreensão não é o instrumento processual apto a desconstituir tais negócios jurídicos ou a declarar a nulidade da transferência de propriedade. Essas são questões de mérito que demandam ação própria (de conhecimento), com ampla dilação probatória, para que, uma vez desfeitos os atos, se possa então discutir a posse do bem.

Sobre o tema colaciono julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (CARRO) . AJUIZAMENTO DE AÇÃO CAUTELAR SATISFATIVA DE BUSCA E APREENSÃO PRETENDENDO A RETOMADA DE VEÍCULO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - In casu, atesto que a recorrente possui legitimidade para a ação cautelar de busca e apreensão de automóvel, já que é a proprietária resolúvel do automóvel alienado, todavia, esbarra na falta de adequação da via eleita, uma vez que as cautelares de regra não devem se valer de efeito satisfativo . II – Ao se observar a inadequação da via eleita, verifica-se que o procedimento cautelar de busca e apreensão se faz inapropriado, desaguando na falta de interesse de agir no aspecto da adequação, visto que a ação ora tratada não se mostra adequada à finalidade pretendida, havendo nas cautelares o escopo de salvaguardar pessoas ou coisas, além de serem dotadas de acessoriedade e desígnio de provimento de urgência. III – Recurso conhecido e improvido.

(TJ-AM - Apelação Cível: 0614012-23.2016 .8.04.0001 Manaus, Relator.: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 06/02/2017, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2017)

AÇÃO CAUTELAR SATISFATIVA DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULOS VINCULADOS A CONTRATO DE COMPRA E VENDA. EXTINÇÃO DO FEITO POR CARÊNCIA DE AÇÃO. A ação cautelar de busca e apreensão, ressalvadas determinadas hipóteses excepcionais, não possui caráter satisfativo, tratando-se de medida preparatória ou incidente em relação à demanda principal .Hipótese em que a autora carece de ação, por ausência de interesse processual, porquanto postula, mediante ação cautelar de cunho satisfativo, a imissão na posse de veículo objeto de contrato de compra e venda.DESPROVERAM O APELO.

(TJ-RS - AC: 70036067908 RS, Relator.: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 13/05/2010, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 19/05/2010)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAUTELAR SATISFATIVA. INTERESSE DE AGIR. Inexistência . Descabimento do ajuizamento de busca e apreensão fora das hipóteses legais. Procedimento de tutela cautelar requerida em caráter antecedente não observado. Inadequação da via eleita. Extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art . 485, VI, do CPC. Reforma da r. sentença. RECURSO DO RÉU PROVIDO .

(TJ-SP - AC: 10022546120198260066 SP 1002254-61.2019.8.26 .0066, Relator.: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 11/09/2020, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2020)

A propositura direta da busca e apreensão sem a prévia desconstituição do título que ampara a posse do terceiro adquirente (ainda que se alegue fraude) representa uma inadequação da via eleita.

Ademais, o próprio apelante noticiou que o bem foi alienado e que há uma sentença condenatória por danos materiais no valor do veículo em ação paralela. Tal fato pode indicar a perda superveniente do objeto da presente ação cautelar, uma vez que a finalidade da busca e apreensão (recuperação do bem) pode ter se tornado inócua ou desnecessária.

A tutela jurisdicional buscada pela via inadequada torna o provimento jurisdicional inútil para a parte que a pleiteia, caracterizando a ausência de interesse processual, nos termos do art. 17 do CPC/15.

Diante da flagrante ilegitimidade ativa dos autores, da ilegitimidade passiva do réu apelante e da manifesta inadequação da via eleita, que culmina na ausência de interesse processual, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
CASSAR A SENTENÇA
vergastada em todos os seus termos,
REVOGAR AS DECISÕES LIMINARES
anteriormente proferidas e
JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fulcro nos artigos 17 e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios a cargo dos apelados, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC/15.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/11/2025